Tribunal: TJBA
Processo: 0524813-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524813-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO AMAZONAS Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO, LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal, mantendo condenação por contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica. O embargante alegou omissão quanto à regularidade da intimação para a sessão de julgamento, na qual teria requerido sustentação oral. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à verificação da regularidade da intimação da defesa para a sessão de julgamento e (ii) saber se as teses de mérito – intervenção mínima, ausência de dolo e reconciliação do casal – foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. III. Razões de decidir A certidão juntada aos autos atesta que o patrono do embargante foi regularmente intimado por meio do Diário de Justiça Eletrônico, bem como que o processo constou da lista de sustentações orais e foi apregoado em sessão. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa ou nulidade. As teses defensivas levantadas na apelação foram expressamente analisadas no acórdão embargado, que fundamentou a manutenção da condenação com base na palavra da vítima, na tipicidade da conduta e na irrelevância da reconciliação em crimes de ação penal pública incondicionada. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, resta satisfeito com o enfrentamento da matéria, ainda que contrariamente ao interesse da parte. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A regular intimação da defesa por meio do Diário de Justiça Eletrônico para sessão de julgamento supre a exigência legal e não configura cerceamento de defesa. 2. A reapreciação de fundamentos já decididos não é cabível na via dos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 542. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0524813-55.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante LUIZ CLAUDIO MACHADO AMAZONAS e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA